Tribunal: TJBA
Processo: 0500126-39.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500126-39.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: LEANDRO ALVES DA CRUZ Advogado(s): A5 ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FUNDAMENTO NO ART. 485, III, DO CPC (ABANDONO DA CAUSA). INÉRCIA DO MUNICÍPIO EXEQUENTE APÓS O TÉRMINO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DECORRENTE DE PARCELAMENTO. INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA POR MEIO ELETRÔNICO PARA IMPULSIONAR O FEITO. VALIDADE. INÉRCIA CONFIGURADA. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO EXECUTADO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ A EXECUÇÕES FISCAIS NÃO EMBARGADAS. PRECEDENTE DO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO (TEMA 314). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Caso em exame: Apelação interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença que extinguiu execução fiscal com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão da inércia do exequente após o término do prazo de suspensão do processo por acordo de parcelamento. O Município foi intimado pessoalmente, por meio eletrônico, em três ocasiões distintas (abril de 2021, março e agosto de 2022) para dar prosseguimento ao feito, sem apresentar qualquer manifestação. II. Questão em discussão: Discute-se a regularidade da sentença que reconheceu o abandono da causa pela Fazenda Pública, após reiteradas intimações pessoais sem resposta, e se a extinção do feito dependeria de requerimento da parte contrária. III. Razões de decidir: O artigo 485, III, do CPC exige, para extinção por abandono da causa, a inércia do autor por mais de 30 dias e a prévia intimação pessoal para suprir a omissão, o que restou comprovado nos autos. A intimação eletrônica realizada à Fazenda Pública equivale à intimação pessoal, nos termos do art. 183 do CPC e art. 9º, § 1º, da Lei nº 11.419/2006. A ausência de oposição de embargos à execução dispensa requerimento do executado para decretação de extinção, conforme fixado pelo STJ no Tema 314. O comparecimento espontâneo do executado à audiência supre eventual ausência de citação, conforme art. 239, § 1º, do CPC. IV. Conclusão: Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento:"1. A extinção da execução fiscal por abandono da causa é válida quando comprovada a inércia do exequente, mesmo após prévia intimação pessoal por meio eletrônico. 2. A decretação de extinção do feito, nessa hipótese, prescinde de requerimento da parte contrária, conforme jurisprudência consolidada no Tema 314 do STJ." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 0500126-39.2018.8.05.0004, da Comarca de Alagoinhas/BA, em que figuram como parte recorrente MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e parte recorrida LEANDRO ALVES DA CRUZ, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, Salvador, 2026. PRESIDENTE ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA JUÍZA SUBSTITUTA DE SEGUNDO GRAU RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA